Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. DECISÃO NÃO PUBLICADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em obediência ao princípio da pas de nulité sans grief, não se deve declarar nulidade do ato quando dele não resulta prejuízo efetivo. A despeito da ausência de publicação da ordem de intimação do devedor/agravante para se manifestar sobre o bloqueio parcial realizado em seu desfavor, este apresentou impugnação na origem, que fora devidamente analisada e inacolhida pelo Juízo a quo.

2. Não há que se falar em prejuízo, pois os argumentos ventilados na impugnação apresentada na origem são os mesmo que constam no bojo do presente recurso e o desprovimento do pleito é medida que se impõe.

3. A impenhorabilidade alegada em virtude da não superação do patamar de 40 salários-mínimos, a toda evidência, não se aplica às verbas constritas, porque os valores bloqueados não estavam em contas-poupança e, apesar da jurisprudência colacionada pela agravante quanto à interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, o dispositivo é claro ao tratar de “quantia depositada em conta poupança” e os julgados invocados não representam precedentes vinculantes. Precedentes.

4. De outra banda, a impenhorabilidade apontada pelo fato de o valor bloqueado integrar o capital de giro/faturamento da empresa, também não merece acolhida. Não há comprovação inequívoca nos autos de que o montante penhorado seria efetivamente utilizado para o “pagamento de empregados, pagamento de fornecedores, compra de insumos e custeio de atividades básicas da empresa”. Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar o fato alegado, não sendo a simples alegação suficiente a amparar a pretensão agravada. Precedentes.

5. RECURSO DESPROVIDO.